Tribunal: TJES
Processo: 5001610-17.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001610-17.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DARIO ROSA MACHADO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PEDIDO DE SUSPENSÃO NÃO ANALISADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida contra Dario Rosa Machado, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O Município alegou inaplicabilidade da resolução ao caso concreto, sustentou a existência de movimentação útil no processo e apontou a ausência de apreciação de pedido de suspensão do feito formulado nos autos para a adoção das medidas extrajudiciais exigidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1.184/STF são aplicáveis às execuções fiscais ajuizadas antes de sua edição ou julgamento; (ii) verificar se a extinção da execução fiscal, sem apreciação do pedido de suspensão formulado pelo Município para adoção das medidas prévias, é juridicamente válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Tema 1.184/STF aos processos em curso é imediata, inclusive àqueles ajuizados antes da conclusão do julgamento, conforme ausência de modulação de efeitos pelo STF e expressa determinação em sede de embargos de declaração.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar o referido precedente, impõe a extinção de execuções fiscais de baixo valor — inferiores a R$ 10.000,00 — quando não houver movimentação útil por mais de um ano e não se localizarem bens penhoráveis, além de condicionar o ajuizamento à prévia tentativa de solução administrativa e protesto do título.

5. O Tema nº 1.184/STF reconhece o direito do ente público de requerer a suspensão do feito em curso para fins de cumprimento das medidas administrativas exigidas antes de eventual extinção judicial.

6. No caso concreto, o Município de Cachoeiro de Itapemirim requereu expressamente a suspensão do feito, mas o juízo a quo proferiu sentença de plano, sem analisar o referido pedido, o que contraria a diretriz fixada no item 3 da tese firmada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se imediatamente às execuções fiscais em curso.

2. O juízo não pode extinguir execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema nº 1.184/STF sem antes apreciar eventual pedido de suspensão formulado pelo ente público para adoção das medidas extrajudiciais exigidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Relª Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJES, AC nº 5007096-80.2022.8.08.0011, Relª Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 14.10.2024; TJES, AC nº 5004427-50.2019.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 10.03.2025; TJSP, ApCiv nº 1505101-07.2019.8.26.0477, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18ª Câmara de Direito Público, j. 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de
DARIO ROSA MACHADO
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, à luz do precedente firmado no Tema nº 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões, o apelante requer a anulação da sentença combatida, sustentando, para tanto, que (i) a Resolução CNJ nº 547/2024 não possui aplicabilidade às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023, devendo, portanto, ser respeitado o princípio do
tempus regit actum
; (ii) a sentença desconsiderou o caráter discricionário das providências extrajudiciais previstas no Tema 1.184 e na Resolução 547/2024, cuja exigência, além de inaplicável ao caso concreto, encontra-se em desconformidade com a legislação municipal que regulamenta o ajuizamento das execuções fiscais no âmbito local; (iii) o processo não permaneceu inerte ou sem movimentação útil, tampouco restou demonstrada a ausência de interesse de agir do ente público, sendo indevida a extinção da demanda; (iv) houve violação ao devido processo legal, tanto sob o prisma da vedação às decisões-surpresa, quanto porque o Município requereu a suspensão do feito para comprovação do protesto.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser anulada
.

Como cediço, ao apreciar o RE nº 1.355.208/SC (Tema nº 1.184), o Plenário do STF, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em julgamento concluído em 19/12/2023, fixou as seguintes teses jurídicas vinculantes,
in litteris
:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal
dependerá da prévia adoção das seguintes providências
: a)
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
; e b)
protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal
não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

A Relatora, Ministra Carmen Lúcia, consignou em seu voto que “a autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual valor do débito x custo do procedimento executivo”.

Assim, sem se afastar a autonomia do Município para, por meio de sua legislação local, definir, por exemplo, valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais, estabeleceu o Pretório Excelso um
filtro de natureza processual
,
afeto ao interesse de agir
, o qual somente se configura, nos casos de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública demonstrar (1) a tentativa frustrada de conciliação e o (2) protesto do título.

Na esteira do que tem sido reafirmado por este órgão colegiado, “a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias” (TJ-ES, AC: 5008197-55.2022.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível).

Nessa linha de intelecção, e diferentemente da tese sustentada pelo apelante, entende-se que a extinção das execuções fiscais de baixo valor, atendidos os critérios estabelecidos no Tema 1.184,
não viola o princípio da autonomia dos entes federativos ou da inafastabilidade da jurisdição
, notadamente se for considerado que o acesso à Justiça deve ser compatível com as condições e pressupostos necessários à legítima e adequada provocação da máquina judiciária.

Sob esse enfoque, o CNJ, a partir da análise do custo mínimo de processamento de uma execução fiscal -
em conformidade às Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023 do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF
-, editou a
Resolução nº 547/2024
, estabelecendo a legitimidade de extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não haja movimentação útil do feito há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
In litteris
:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. (...)

Na esteira do Precedente do STF, o CNJ instituiu, ainda, a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais prévias ao ajuizamento da execução fiscal, confira-se:

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Destaco, ainda, que o Tema nº 1.184 da Repercussão Geral e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024
aplicam-se, imediatamente, aos processos de execução fiscal em curso
, tanto porque o Pretório Excelso não impôs qualquer modulação na ocasião em que apreciado o Tema nº 1.184, quanto porque, por ocasião do julgamento de aclaratórios, determinou a incidência das teses aos feitos que se encontravam suspensos por força do tema repetitivo, circunstância que chancela a sua imediata aplicação.

Assim, diversamente do quanto sustentado pelo recorrente, não há que se cogitar de violação ao princípio da irretroatividade ou do ato jurídico perfeito, nos termos da jurisprudência deste Sodalício e de outras Cortes do país,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 RG. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento revela-se insubsistente, tendo em vista que,
não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “extinção de execução fiscal”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada
. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “trâmite de ações de execução fiscal” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”. [...] (
TJ-ES
, AC: 50070968020228080011, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, j. em 14/10/2024)

Apelação – Execução fiscal – Multas do exercício de 2018 – Município de Praia Grande – Sentença que, não tendo sido localizados bens penhoráveis e/ou não houve a localização do Executado, reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução nº 547 de 22/02/2024 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento –
Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes
– (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 15051010720198260477 Praia Grande, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 01/03/2012, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2024)

Ocorre que, do exame atento dos autos, verifica-se que, em que pese tenha o exequente requerido a suspensão do feito por 90 dias para adoção das medidas extrajudiciais mencionadas (id. 16367346), o Juízo
a quo
proferiu sentença de plano, extinguindo o feito de forma prematura, consoante a jurisprudência deste Sodalício e desta c. 2ª Câmara Cível reconhece em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024-CNJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO APRECIADO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 da repercussão geral do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir respeitou as diretrizes do Tema 1184 do STF; (ii) determinar se a extinção do feito, sem apreciação do pedido de suspensão formulado pelo Município, está de acordo com o ordenamento jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1184 do STF reconhece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas condiciona o ajuizamento da ação à adoção de medidas prévias, como tentativa de solução administrativa e protesto do título, e admite a suspensão das execuções fiscais em curso para cumprimento desses requisitos. 4. No caso concreto, o Município de Colatina requereu a suspensão do processo para atender aos requisitos fixados no Tema 1184 e na Resolução nº 547/2024-CNJ, mas o pedido não foi analisado pelo juízo de origem, que extinguiu o feito de forma prematura. 5. A jurisprudência nacional reconhece que, quando há pedido de suspensão fundado no Tema 1184, o magistrado deve deferir o prazo solicitado para adoção das providências necessárias. 6. A extinção do feito sem análise do pedido de suspensão desconsidera a previsão expressa do item 3 da tese firmada no Tema 1184, que assegura aos entes públicos a oportunidade de implementar as medidas previstas antes de eventual extinção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O juízo não pode extinguir execução fiscal de baixo valor com base no Tema 1184 do STF sem apreciar eventual pedido de suspensão do processo formulado para a adoção das medidas prévias exigidas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 927, III; CTN, art. 130. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1355208, Tema 1184, Relª Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJRS, AC 5000228-15.2013.8.21.0052, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 05.12.2024; TJMG, APCV 5009125-34.2023.8.13.0301, Relª Desª Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, j. 17.12.2024 (APELAÇÃO CÍVEL 5004427-50.2019.8.08.0014, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 10/03/2025)

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001610-17.2022.8.08.0011

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO: DÁRIO ROSA MACHADO

JUIZ: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATORA: DESª. HELOÍSA CARIELLO

VOTO

E. Desembargadores,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id. 16367347), que, pautando-se na Tese fixada no TEMA 1184, pelo e. STF, e na Resolução 547 do CNJ, extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, em vista do baixo valor da execução (R$ 3.333,05 à época do ajuizamento em 18.02.2022) e da ausência de movimentação útil por período superior a um ano sem citação válida do executado ou localização de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais (Id. 16367348), o Município apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade da Resolução n.º 547/2024 do CNJ aos processos ajuizados antes de 19/12/2023, invocando o princípio do
tempus regit actum
; (ii) a prevalência da autonomia municipal e da legislação local (Lei n.º 8.006/2022), que fixa teto de ajuizamento diverso (100 UFCI); (iii) a inexistência de inércia processual, alegando ter promovido atos de impulsão do feito; e (iv) a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e por ausência de apreciação do pedido de suspensão do feito para comprovação de protesto. Pugna, ao final, pela anulação da sentença e prosseguimento da execução.

A douta Relatora, Desembargadora HELOÍSA CARIELLO,
votou pelo conhecimento e provimento do
recurso para anular a sentença, sob o fundamento de que a extinção foi prematura ao não considerar o pedido de suspensão de 90 (noventa) dias formulado pelo exequente para regularização do interesse de agir.

Após percuciente exame dos autos, peço vênia à Excelentíssima Relatora para divergir de seu entendimento, por considerar que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.

P
refacialmente, destaco que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento, tendo sido superado o valor de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980 (TEMA 395/STJ), motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se em verificar a higidez da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no baixo valor do débito exequendo e na ausência de citação do executado após mais de um ano de tramitação ou da localização de bens penhoráveis
, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1184 e as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, frente à alegação de ofensa à autonomia municipal e inaplicabilidade das referidas normas aos processos em curso.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208 (TEMA 1184), fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa,
in verbis
:

Tema 1184/STF:

1. É legítima a
EXTINÇÃO
de execução fiscal
de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O
AJUIZAMENTO
da execução fiscal dependerá
da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que instituiu "
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário
", estabelecendo, em seu art. 1º, § 1º, um critério objetivo para a extinção de ofício das referidas demandas:

Resolução CNJ nº 547/2024:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas
as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A aplicação de tais diretrizes foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1553607 (TEMA 1428), onde se assentou:

Tema 1428/STF:

1.
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Transcrevo, por oportuno e relevante, trecho do
voto
proferido pelo

Excelentíssimo
Relator, Min. LUI
Z
ROBERTO BARROSO,
no qual, ao relacionar os TEMAS 109 e 1184/STF, bem como a Resolução CNJ 547/2024, expôs, didaticamente, o tratamento a ser conferido à matéria
:

“
A preservação da autonomia tributária dos entes federativos, com a consequente vedação à utilização de leis de ente diverso para aferir a necessidade e a adequação da cobrança judicial (Tema 109/RG), foi registrada na parte final do item 1 da tese do Tema 1.184/RG.
Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial.
Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas
com fundamento no princípio constitucional da eficiência
.
(...)

Assim,
à luz do princípio constitucional da eficiência e com base nos impactos do acervo de execuções fiscais para o funcionamento do Poder Judiciário, bem como diante dos custos de tramitação processual,
o Supremo assentou a necessidade de adoção de providências prévias ao ajuizamento para a caracterização do interesse de agir. O
item 2
da tese do Tema 1.184/RG consolidou essa conclusão
, ao exigir a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida.
(...)

Como visto,
o Tema 1.184/RG afirmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência. A Resolução CNJ nº 547/2024, por sua vez, fixou os parâmetros para aferição da falta de interesse de agir à luz do princípio da eficiência. Trata-se de ato relacionado ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário, voltado à concretização do princípio constitucional da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) na gestão dos acervos judiciais de execução fiscal. A jurisprudência do Supremo, com fundamento no inciso I do § 4º do art. 103-B da Constituição, afirma a competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão judiciária e controlar a atuação administrativa dos tribunais.
(...)

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Repise-se: No voto condutor do Tema 1428, o Excelentíssimo Relator, Min. LUIZ ROBERTO BARROSO, esclareceu que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo CNJ "
serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
".

Ou seja,
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo CNJ serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que se revele ineficiente.

No caso vertente, a execução fiscal foi ajuizada em 18.02.2022 para a cobrança de débitos tributários de IPTU e taxas, totalizando o valor de R$ 3.333,05 (Id. 16366457). Verifica-se, portanto, que o montante exequendo é manifestamente inferior ao patamar estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024.

Quanto ao segundo requisito para a extinção da demanda executiva fiscal, qual seja, "
feito sem movimentação útil há mais de um ano
", este também se encontra preenchido. Muito embora o exequente alegue ter provocado o Judiciário, observa-se que as tentativas de citação restaram infrutíferas, tendo sido noticiado o
FALECIMENTO
do executado ainda em outubro de 2023 (Certidão Id. 16367341). Desde então,
o feito não logrou êxito na localização de bens ou na citação de eventuais sucessores, permanecendo sem resultado prático na satisfação do crédito.

Note-se que a utilidade do ato processual deve ser aferida pela sua capacidade de levar à satisfação do crédito tributário. Diligências repetitivas e infrutíferas não configuram "movimentação útil" apta a afastar a incidência da norma de racionalização.

Configurada, pois, a hipótese prevista no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024
– valor inferior a R$ 10.000,00
e feito há
mais de um ano sem movimentação útil,
tampouco bens penhoráveis
–,
a extinção por falta de interesse de agir é medida que se impõe, em prestígio ao princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, CF/88), conforme orientação vinculante do STF (TEMAS 1184 e 1428).

Quanto ao argumento do apelante acerca da inaplicabilidade das exigências de medidas prévias ao ajuizamento (
ITEM

2
do TEMA 1184), cumpre esclarecer que a extinção ora mantida não se funda no descumprimento de tais requisitos, mas sim na ausência superveniente de interesse de agir (
ITEM

1
do TEMA 1184 e art. 1º, § 1º da Res. 547/2024), aplicável às execuções em curso que se enquadrem nos critérios objetivos estabelecidos, como é o caso dos autos.

N
outras palavras,
não se está aqui a tratar das condições para o
ajuizamento
das ações de execução fiscal de baixo valor
– parâmetro fixado em R$ 10.000,00 pela Res. 547/2024 – as quais,
como visto,
deverão atender aos Itens 2 e 3 do TEMA 1184/STF e aos arts. 2º e 3º da Res. 547/2024, que condicionam o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação e ao protesto da CDA.

Pelo contrário.
O julgamento do caso dos autos,
repise-se,
reside na aplicação do Item 1 do TEMA 1184/STF e do
art. 1º, § 1º da Res. 547/2024
,
que, ao regulamentar a tese referenciada, determinou a
extinção

ex officio
das execuções fiscais de valor histórico inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação ou sem bens penhoráveis.

Desta forma, a ausência de apreciação do pedido de suspensão de 90 dias não inquina o processo de nulidade, pois, reitero, a extinção operada pelo juízo sentenciante fundou-se no
Item
1
do Tema 1.184/STF e no art.
1º
, §
1º
da Resolução 547/CNJ,
que estabelecem critérios objetivos e imediatos para o saneamento do acervo judicial. O pedido de suspensão para adoção de medidas extrajudiciais (Item
3
do Tema 1.184) é uma faculdade conferida ao ente, mas que não obsta o dever do magistrado de extinguir feitos que já se revelam ineficientes e antieconômicos pela análise retrospectiva da tramitação pretérita.

O
valor de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ serve de parâmetro para a extinção da execução que se revele ineficiente. Conceder prazos
ad eternum
para um crédito de pequena monta, cuja satisfação se mostra improvável após anos de trâmite negativo, contraria a própria
ratio decidend
i do precedente vinculante, que visa justamente expurgar do Judiciário as demandas cujo custo operacional supera o benefício arrecadatório.

No que tange à alegação de prevalência da autonomia municipal
(matéria tratada no TEMA 109/STF)
, o próprio
e.
STF, no TEMA 1428, já afastou a tese de usurpação de competência, determinando a observância da Resolução nº 547/2024 com base no princípio da eficiência. Ademais,
conforme já mencionado,
o critério estabelecido na legislação municipal para o
ajuizamento
não obsta a aplicação do
s
critério
s
da Resolução
547/2024
para a
extinção de processos já em curso
que se revelem ineficientes e antieconômicos, por se encontrarem paralisados e sem perspectiva de satisfação do crédito, como na espécie.

Não suficiente,
consoante detalhado pelo Excelentíssimo Relator do ARE
1553607
(TEMA 1428), Ministro LUIZ ROBERTO BARROSO, embora reste “
preservada a autonomia dos entes federativos para a definição de valores mínimos de cobrança judicial de crédito tributário, vedando a utilização de lei de ente diverso para aferir o interesse de agir em execução fiscal
”,

ratio
do TEMA 109/STF,
tal como, aliás, registrado
na parte final do
I
tem 1 do
TEMA
1184, “
Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial.
Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas com fundamento no princípio constitucional da eficiência.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Logo, “
Não há, nesse aspecto, qualquer afronta à competência tributária do ente recorrente, nem ao postulado da separação de poderes. O acórdão recorrido não utilizou lei de ente federativo diverso para aferição de interesse de agir no ajuizamento de execução fiscal. O fundamento foi a Resolução CNJ nº 547/2024, que orienta a magistratura nacional sobre os critérios para processamento e extinção de executivos fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. O acórdão, portanto, está em conformidade com os Temas 1.184/RG e 109/RG. Por sinal,
o Supremo, já por ocasião do julgamento do Tema 109/RG, afirmara que a decisão de extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir não designa ‘violação ao postulado da separação dos poderes
, porquanto a análise das condições da ação é sim competência do magistrado (art. 2º da CF)’. Além disso, não há interferência inconstitucional na atividade de outro Poder quando se está diante de exercício de uma competência constitucional.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Tem-se, assim, que o
ajuizamento
da demanda executiva fiscal deverá observar a competência constitucional atribuída a cada ente federado para a
definição de valores mínimos
de cobrança judicial pertinentes ao respectivo crédito tributário.
Referido
ajuizamento,
contudo,
deverá ser precedido de prévia tentativa de conciliação e de protesto da CDA, salvo por motivo de eficiência administrativa, a teor dos
Itens 2 e 3, do TEMA 1184/STF,
e dos arts. 2º e 3º, da Resolução CNJ 547/2024,
o que, de forma alguma,
afasta a possibilidade de
extinção
da demanda por
ausência de interesse processual
em vista do
Item 1 do
TEMA 1184,
do a
rt. 1º, § 1º, da Res
olução CNJ
547/2024,
e do TEMA
1428/STF.

Destarte, estando a r. sentença em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (TEMAS 1184 e 1428) e com as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, impõe-se a sua manutenção.

Posto isto,
data maxima venia
, com fulcro nos TEMAS 1184 e 1428 do STF e com a Resolução CNJ nº 547/2024,
inauguro divergência para CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse
processual
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA

Sem delongas, acompanho o voto de relatoria, pois, embora o exequente tenha pleiteado a suspensão do feito por 90 dias para adoção das medidas extrajudiciais para satisfação do débito, o juízo
a quo
extinguiu o feito, revelando-se prematura a
sentença.

É como voto.